Tribunal: TJMT
Processo: 0015261-11.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015261-11.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAIRA CRISTINA DE SANTANA ALVES - CPF: 252.163.548-08 (APELADO), ANA PAULA PEREIRA SEBA - CPF: 857.976.001-10 (ADVOGADO), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELANTE), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.329.110/0001-76 (APELANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEMORA NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E SENTENÇA
EXTRA PETITA
– REJEITADAS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO IMPEDE O TRÂMITE DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – DANOS MORAIS – SIMPLES INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E COBRANÇA INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE FATOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – CONDENAÇÃO AFASTADA COM FUNDAMENTO NA ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO STJ – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES – OBRIGAÇÃO NÃO IMPOSTA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – TESE NÃO CONHECIDA – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE – TEMA 971 DO STJ – CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – INEXISTÊNCIA DIANTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES – REPASSE
PRO SOLUTO
– VALOR NÃO AFASTADO NA SENTENÇA – SOLIDARIEDADE NO PAGAMENTO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1- Nos termos do artigo 7.º, parágrafo único, do CDC, “tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”. Na hipótese concreta, não há dúvidas sobre a legitimidade da Apelante, já que também integrou a cadeia negocial, participando da venda do empreendimento como parceira e atuando como representante das demais empresas que integram a lide.

2- Há muito a jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que
“o pedido do autor contido na exordial deve ser interpretado levando em consideração toda a petição inicial, e não apenas o capítulo dos pedidos, utilizando-se o método lógico-sistemático”
(AgRg no REsp. 769.765/SP, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 27.08.2013). Na hipótese, o Julgador singular não concedeu prestação jurisdicional diversa da pleiteada na inicial, motivo pelo qual foi afastada a preliminar de julgamento
extra petita
.

3- A Ação de Reparação Civil, por se tratar de ação de conhecimento demanda quantia ilíquida, não tem seu andamento suspenso pelo deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme expressa exceção prevista no § 1.º, do artigo 6.º, da Lei 11.101/2005. Logo, o deferimento da recuperação judicial e a homologação do plano de recuperação não é motivo para a extinção deste feito.

4- O STJ
“consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.”
((AgInt nos EDcl no REsp 1704191/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 07/04/2021). Na hipótese, o pleito indenizatório formulado pela Apelada tem como base exclusivamente o descumprimento obrigacional pelas empresas Recorrentes e a exigência de pagamentos que entende indevidos, sem demonstração de qualquer outro fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra e/ou dignidade, como ser humano; sentença reformada, afastando a obrigação em relação aos danos morais.

5- Se esse pleito de indenização por lucros cessantes não foi acolhido, as Apelantes não detêm interesse em recorrer, requisito de admissibilidade dos recursos que
“consubstancia-se na necessidade que tem o recorrente de obter a anulação ou reforma da decisão que lhe for desfavorável [...]”
(Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado, 9ª ed. RT pág. 705).

6- Em 22/05/2019, o Superior Tribunal de Justiça firmou, para efeito do artigo 1.036, do CPC, a tese de que
“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”
. (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019). Logo, não há falar em afronta ao princípio
pacta sunt servanda
e muito menos em impossibilidade de inversão da cláusula penal, pois, ao caso, aplica-se o Tema Repetitivo 971, do STJ.

7- É vedada a cumulação da inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor e a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes. Contudo, conforme exposto, embora a Recorrida tenha requerido indenização correspondente aos lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o período de mora das promitentes vendedoras, esse pedido não foi acolhido pelo Julgador singular.

8- A “parcela
pro soluto
” refere-se à atualização monetária incidente no período compreendido entre a obtenção do financiamento e o repasse do saldo devedor à promitente vendedora. No caso, o Julgador singular, de forma escorreita, não afastou a cobrança; entretanto, determinou que eventual excesso no pagamento, seja apurado em liquidação, depois de atualizada a dívida e substituído o índice INCC pelo IPCA e, sobre o que foi decido, não há qualquer insurgência.

9- Diante da responsabilidade solidária das empresas perante a adquirente/Apelada, cabe a cada qual perseguir seus direitos em via autônoma regressiva.

R E L A T Ó R I O

São dois Recursos de Apelação: o primeiro interposto pelas empresas
Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A, Goldfarb Incorporações S.A, PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, e Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda.
, o segundo pela empresa
Ginco Urbanismo Ltda.
,
atual denominação da empresa Ginco Empreendimentos Imobiliários
, os quais têm por objeto a sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Maira Cristina de Santana Alves
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. As empresas Apelantes foram condenadas ao pagamento solidário de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, e indenização por danos emergentes (quantia desembolsada com pagamento de aluguel de outro imóvel para a moradia) no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

As Apelantes ainda foram condenadas ao pagamento solidário da quantia equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato, a título de cláusula penal, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação, a restituírem o excesso de cobrança no valor de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais) das despesas extras de registro cartorário e ITBI, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por fim, o Julgador singular determinou que restituam, na forma simples, a quantia correspondente à diferença cobrada/desembolsada para pagamento do saldo devedor, substituindo o indexador da correção monetária (INCC) a partir do decurso do prazo de tolerância pela variação do IPCA até o efetivo pagamento, cujo valor deverá ser apurado em liquidação, com juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária desde do desembolso, bem como a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) da condenação.

As primeiras Apelantes alegam que, em 06/12/2017, o plano recuperacional do Grupo PDG foi aprovado e homologado e, de conseguinte, ainda que exista liquidez do crédito, estão impossibilitadas de adimplir a obrigação em virtude da natureza concursal.

Aduzem que, dentre outros efeitos, a aprovação do plano de recuperação judicial acarreta a novação dos créditos exequendos, o concurso dos credores e a imediata extinção das ações individuais de execução.

Assim, alegam que a Ação deve ser extinta, prevalecendo o crédito exequendo habilitado nos autos da recuperação judicial.

Ou seja, sustentam que a Ação deve ser extinta por falta de interesse processual, porque a Apelada deve buscar a satisfação do seu crédito nos autos da Recuperação Judicial, pois a manutenção da sentença acarretará ofensa aos propósitos da Recuperação Judicial e aos artigos 6.º, da Lei 11.101/2005, Enunciado 51 do FONAJE e jurisprudência unânime do STJ.

Ainda sustentam que
“restou impossibilitada
qualquer ordem de constrição ao patrimônio das Apelantes visto que eventuais créditos deverão ser habilitados nos autos da Recuperação Judicial, razão pelo qual o julgado deve ser integralmente reformado
.”

Insurgem-se quanto ao pagamento da verba indenizatória por danos morais, sob a tese de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não acarreta dano moral indenizável e que, na hipótese, não há provas da ofensa extrapatrimonial.

Logo, pedem seja afastado o dever de indenizar. Subsidiariamente, requerem a redução da verba indenizatória, pois entendem que afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

De outro norte, afirmam que foram condenadas ao pagamento de danos materiais na modalidade de lucros cessantes; contudo, a Apelada sequer alegou que o imóvel seria destinado para fins de desenvolvimento de alguma atividade econômica ou locação e, muito menos, comprovou o que deixou de auferir.

Quanto à inversão da cláusula penal, as Recorrentes alegam que está
“em dissonância com uniformização jurisprudencial n.º 71005354717 – que já reconheceu a inviabilidade da reversão de cláusula penal moratória em favor do adquirente”
, além de violar o princípio
pacta sunt servanda
.

Por fim, aduzem que é impossível a cumulação da cláusula penal com condenação aos lucros cessantes, sob pena de
bis in idem
.

A segunda Apelante, empresa Ginco Urbanismo Ltda., reitera a tese de que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que não integra o contrato que deu causa à propositura da demanda, o qual foi firmado entre a Recorrida e a empresa Gold Yellow, bem como porque não participou do processo de construção, incorporação ou comercialização da unidade imobiliária adquirida pela Recorrida.

Sustenta que a teoria da aparência não pode e não deve ser aplicada indiscriminadamente, e que a condição de mandatária da vendedora não lhe confere qualquer responsabilidade civil, haja vista que não ocorreu qualquer interferência da Apelante, capaz de justificar a suposta aparência de que ela (Recorrente) seria responsável pelo contrato, bem como porque o Código Civil é expresso ao afastar a responsabilidade do mandatário, salvo se agir no seu próprio nome, hipótese na qual será pessoalmente obrigado.

Sustenta que em outros processos similares já foi decidido que ela (Apelante) não poderia integrar a lide, por ser mera mandatária da real vendedora.

A Recorrente também suscita preliminar de julgamento
extra petita
. Aduz que a Apelada não formulou pedido de restituição de valores desembolsados com pagamento de aluguel e/ou de aplicação da cláusula penal.

No mérito, insurge-se quanto ao pagamento dessas verbas. Afirma que os comprovantes de pagamento anexados aos autos remontam período em que a Apelada já estaria ocupando o imóvel adquirido, pois segundo a petição inicial recebeu as chaves em 29/05/2019; entretanto, os comprovantes referem-se aos meses de julho a dezembro de 2013.

Em relação à inversão da cláusula penal, aduz que não tem fundamento, pois a multa prevista no contrato incidiria somente na hipótese de rescisão, o que não é o caso dos autos.

No que tange ao “repasse pro-soluto”, assegura que não pode ser compelida a restituição dessa verba, haja vista que a cobrança encontra respaldo contratual e porque a Apelante não integra os contratos celebrados.

Ainda argumenta que a jurisprudência não considera abusiva a cláusula que prevê a cobrança do “repasse pro-soluto” antes da entrega das chaves, e que a Recorrida estava ciente da obrigatoriedade do pagamento desse montante.

Quanto aos danos morais, assevera que o caso não versa sobre dano presumido e não há prova do abalo moral alegado.

Embora intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões (Id. 75427573).

Na primeira análise dos autos constatei a existência de questão que deveria ser considerada e apreciada de ofício, qual seja: a ofensa ao princípio da unicidade recursal e, em atenção ao que determina o artigo 10 c/c 933, do CPC, determinei a intimação das partes para, querendo, manifestar quanto ao tema.

Somente a empresa Ginco Urbanismo Ltda. apresentou manifestação, alegando que não há ofensa ao citado princípio (Id. 84824972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, em 31/03/2014, a Apelada Maira Cristina de Santana Alves ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face das empresas Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A., PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, GoldFarb Incorporações e Construções S.A., e Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Em síntese, alegou que, em 01/11/2009, firmou Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda com a empresa Gold Yellow, tendo por objeto imóvel na planta, localizado no Condomínio Village do Bosque (Unidade 10, Quadra 05, Avenida dos Florais, n.º 875, Ribeirão do Lipa, nesta Capital).

Relatou que o imóvel deveria ter sido entregue em março de 2012; contudo, na data contratada foi informada pela empresa PDG que o bem não seria entregue e que ficaria pronto em outubro daquele ano; o que também não ocorreu.

Afirmou que tomou posse das chaves e do imóvel somente em 29/05/2013, porque
“não colocou empecilho em relação aos itens defeituosos constantes na vistoria do imóvel”
.

Argumentou que as empresas descumpriram as obrigações e condições contratuais; que o imóvel foi entregue com vários defeitos; que foram cobrados valores indevidos, além de ter sofrido danos materiais e morais em virtude dos atos praticados pelas empresas Requeridas.

Ao final, requereu:

a) a declaração de abusividade das cláusulas 5.4 e 5.5, que versam sobre o prazo de tolerância para a entrega do imóvel;

b) o reconhecimento da mora das empresas a partir de 31/03/2012 e a condenação ao pagamento da multa contratual, além da declaração de ilicitude da elevação do saldo devedor durante esse período;

c) a aplicabilidade do CDC e a inversão do ônus da prova;

d) a condenação das empresas ao pagamento dos valores cobrados depois de vencido o prazo da entrega do imóvel, sob a tese de que o valor do bem deveria ter sido congelado, importando na restituição de R$ 54.847,49 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos).

A Autora ainda formulou pedido alternativo. Requereu, caso o Julgador não entendesse como devida a multa decorrente da mora, que as empresas fossem condenadas ao pagamento da diferença a maior de saldo devedor do contrato, indevidamente cobrada, pois somente elas (empresas) incidiram em mora.

Também requereu a restituição do valor cobrado a título "pro-soluto repasse", no importe de R$ 30.944,99 (trinta mil, novecentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), o qual, segundo argumentou, não está previsto no contrato, bem como a restituição, em dobro ou simples, dos valores cobrados e pagos indevidamente, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora até o efetivo pagamento, e indenização por lucros cessantes decorrente da não fruição do imóvel no período da mora das empresas, e por danos morais em quantia a ser arbitrado pelo Julgador.

Conforme relatado, os pedidos foram parcialmente acolhidos.

As empresas foram condenadas ao pagamento solidário de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da sentença;

Indenização por danos emergentes (quantia desembolsada com pagamento de aluguel de outro imóvel para a moradia) no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação;

Ao pagamento solidário da quantia equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado do contrato, a título de cláusula penal, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da citação;

A restituírem o excesso de cobrança no valor de R$ 474,00 (quatrocentos e setenta e quatro reais) das despesas extras de registro cartorário e ITBI, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por fim, o Julgador singular determinou que restituam, na forma simples, a quantia correspondente à diferença cobrada/desembolsada para pagamento do saldo devedor, substituindo o indexador da correção monetária (INCC) a partir do decurso do prazo de tolerância pela variação do IPCA até o efetivo pagamento, cujo valor deverá ser apurado em liquidação, com juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária desde do desembolso, bem como a arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) da condenação.

Expostos os fatos, registro que, inobstante o Recurso de Apelação de Id. 75427550, conste como Recorrentes as empresas Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A, Goldfarb Incorporações S.A, PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações, e Ginco Empreendimentos Imobiliários Ltda., da detida análise da cadeia de procurações e substabelecimentos que constam dos autos, constata-se que
os advogados que subscreveram o Recurso não representam a empresa
Ginco Urbanismo Ltda.
,
atual denominação da empresa Ginco Empreendimentos Imobiliários
.

Assim, não poderiam interpor Recurso em nome de quem não detém poderes e, de conseguinte,
não há ofensa ao princípio da unicidade recursal, motivo pelo qual recebo o Recurso de Id. 75427569, interposto somente pela Ginco Urbanismo Ltda
.

Passo, portanto, à análise dos Apelos.

Do Recurso das empresas Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S.A, Goldfarb Incorporações S.A, PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participações:

As Apelantes informam que em 06/12/2017 o plano recuperacional do Grupo PDG foi aprovado e homologado. Assim, sustentam que, ainda que exista liquidez do crédito, estão impossibilitadas de adimplir a obrigação em virtude da natureza concursal.

Aduzem que dentre outros efeitos, a aprovação do plano de recuperação judicial acarreta a novação dos créditos exequendos, o concurso dos credores e a imediata extinção das ações individuais de execução.

Alegam que a Ação deve ser extinta, prevalecendo o crédito exequendo habilitado nos autos da recuperação judicial.

Ou seja, sustentam que a Ação deve ser extinta por falta de interesse processual, porque a Apelada deve buscar a satisfação do seu crédito nos autos da Recuperação Judicial, e que a manutenção da sentença acarretará ofensa aos propósitos da Recuperação Judicial e aos artigos 6.º, da Lei 11.101/2005, Enunciado 51 do FONAJE e jurisprudência unânime do STJ.

Ainda sustentam que
“restou impossibilitada
qualquer ordem de constrição ao patrimônio das Apelantes visto que eventuais créditos deverão ser habilitados nos autos da Recuperação Judicial, razão pelo qual o julgado deve ser integralmente reformado
.”

Razão não lhes assiste. É cediço que a Ação de Reparação Civil, por se tratar de ação de conhecimento, demanda quantia ilíquida, não tem seu andamento suspenso pelo deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme expressa exceção prevista no § 1.º, do artigo 6.º, da Lei 11.101/2005, cuja redação possui o seguinte teor:

Art. 6 A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1.º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Nessa esteira, o deferimento do pedido de recuperação judicial ou a homologação do plano, não suspende e/ou prejudica o trâmite regular desta Ação. Ao contrário, a Lei autoriza o prosseguimento dos feitos em que demandam quantia ilíquida, exatamente para que haja a apuração da quantia efetivamente devida.

Em outros termos, a novação decorrente da recuperação judicial não acarreta a extinção da ação de conhecimento (neste caso de reparação civil) em face da empresa recuperanda, pois é nesse processo que se discute eventual direito à indenização (crédito), para que, em caso de procedência do pedido, seja constituído título executivo para o credor, possibilitando sua habilitação nos autos da Recuperação Judicial.

Fábio Ulhôa Coelho, em poucas palavras, esclarece que:

As ações de conhecimento contra o devedor falido ou em recuperação não se suspendem pela sobrevinda da falência ou do processo visando os benefícios. Não são execuções e, ademais, o legislador reservou a elas um dispositivo específico preceituando o prosseguimento (§1º).
(
in
Comentários à Lei de Falências e de recuperação de empresas. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 43).

Assim, o deferimento da recuperação judicial e a homologação do plano de recuperação não é motivo para a extinção do feito.

Para corroborar o entendimento, transcrevo precedente desta Câmara.
In verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO – EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESCABIMENTO = § 1ª, DO ART. 6ª Da LEI 11.101/2005 = CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO INJUSTIFICADO E LONGO PRAZO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS - NÃO MAJORAÇÃO – DOSAGEM EM GRAU MAXIMO - § 11, ART. 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido. (1) –
Aprovado o plano de recuperação judicial, devem ser extintas apenas os processos de cobranças onde já residem títulos executivos, extrajudiciais ou judiciais.
Com a aprovação do plano de recuperação é criado um novo título judicial, conforme determina o parágrafo 1º, do artigo 59 da Lei 11.101/2005: ‘A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá em titulo executivo judicial’. E como as execuções individuais antigas fazem parte do plano e, portanto, foram negociadas e aprovadas pela Justiça, não podem continuar. E como as execuções individuais antigas fazem parte do plano e, portanto, foram negociadas e aprovadas pela Justiça, não podem continuar tramitando’.(2) –
Não se aplica extinção do processo quando ainda se encontra na fase de conhecimento que prosseguirá normalmente, conforme precisão constituída na Lei de Regência (§ 1º, artigo 6º, da Lei 11.101/2005)’. Consolidado, posteriormente, em título executivo judicial a habilitação e sua natureza de crédito, é questão que diz respeito tão somente ao Juízo onde processa a recuperação judicial
. [...].
(TJ-MT - AC: 00095904120138110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24/06/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2020). (sem grifos no original)

Portanto, as teses devem ser rechaçadas.

As Apelantes também se insurgem quanto ao pagamento da verba indenizatória por danos morais, ao argumento de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não acarreta dano moral indenizável e que, na hipótese, não há provas da ofensa extrapatrimonial.

Logo, pedem seja afastado o dever de indenizar. Subsidiariamente, requerem a redução da verba indenizatória, pois entendem que afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sem olvidar a convicção dos nobres colegas que compõem a Segunda Câmara de Direito Privado, acompanho o posicionamento do STJ que
“consolidou o entendimento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.”
((AgInt nos EDcl no REsp 1704191/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe
07/04/2021
).

Tal qual a Corte Superior, entendo que o mero descumprimento do prazo para a entrega do imóvel objeto de Compromisso de Compra e Venda, por si só, não gera abalo à honra subjetiva, porque não se trata de dano
in re ipsa
.

Para fazer jus à verba indenizatória de cunho extrapatrimonial é necessária uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade, não bastando a mera alegação de que o sonho da casa própria restou frustrado.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO E RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA, DE PLANO,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE ADVERSA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS
. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1.
O atraso na entrega de unidade imobiliária não autoriza, por si só, a condenação da construtora em dano moral, o qual se caracteriza somente quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação a direito da personalidade do promitente-comprador
. 1.1.
In casu, a Corte local fundamentou a condenação em dano moral somente com base na frustração da expectativa da parte autora em realizar o sonho da casa própria, sem tecer notas adicionais acerca do grave sofrimento ou angústia capaz de caracterizar dano moral
. 2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no REsp 1636828/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019). (sem grifos no original)

Há de se reconhecer que o Tribunal Superior alterou o entendimento, a jurisprudência evoluiu e firmou-se no sentido de que o simples atraso da entrega do imóvel, assim como a recusa indevida de planos de saúde ou de atraso/cancelamento de voo, o dano moral não é presumido.

Ou seja, em casos de falha na prestação de serviços e descumprimento contratual, exige-se que o consumidor demonstre a grave ofensa aos direitos de personalidade.

Nas palavras do Ministro Raul Araújo,
“o mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável,
sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização
.”
(AgInt no AREsp 1689543/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021). (sem grifos no original)

Aliás, em
05/03/2021
, o Ministro Marco Aurélio Bellizze proferiu decisão monocrática no Agravo em Recurso Especial n.º 1802832/MT, interposto em virtude de Acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte.

A Primeira Câmara, em 29/07/2020, manteve a condenação ao pagamento da indenização por danos morais, sob a tese de que
“o atraso na entrega do imóvel residencial, adquirido para moradia própria, enseja mais do que mero dissabor ao consumidor, mas efetivo abalo suscetível de indenização”
, pois
“evidente que a frustração e o adiamento de relevante projeto de vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, causaram lesões no âmbito psíquico do autor, ultrapassando a margem do aborrecimento comum do cotidiano”
. (trecho extraído do voto condutor do RAC n.º 0050652-27.2014.8.11.0041).

Na citada decisão monocrática, o Ministro Relator ressaltou que
“segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste dano moral com o descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direito de personalidade”
, assim, o Agravo foi conhecido, o Recurso Especial provido e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrente do atraso na entrega do imóvel.

De igual modo, a decisão unipessoal do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, proferida em 23/10/2020, que reformou o Acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal e também afastou a indenização por dano moral (AREsp 1753530/MT), dentre outras inúmeras.

Na hipótese, ao requerer a verba indenizatória por danos morais, a Apelada alegou que
“honrou com sua obrigação, mas, em virtude da inadimplência da Requerida, teve seus direitos amplamente violados, além de frustrar suas expectativas ao pleno exercício do direito de propriedade.”

Afirmou que
“no caso, não se trata de mero inadimplemento contratual, pois, além do descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, que por si só caracteriza o dano moral, verifica-se que as Requeridas, ao majorar o valor do imóvel com multa e juros, está excedendo os limites impostos pela boa-fé, vez que ela é inadimplente, e não o comprador.”

Ou seja, sustentou que a conduta das Apelantes excede ao mero descumprimento contratual e os limites da boa-fé, o que enseja a reparação de ordem moral.

Nota-se, portanto, que toda fundamentação exposta para o pedido indenizatório por dano moral pauta-se tão somente no descumprimento do contrato pelas empresas e na cobrança de valores que entende abusivo.
Não há alegação de qualquer situação fática, além do descumprimento contratual e da cobrança de valores excessivos, capaz de justificar o pedido indenizatório
. E isso, por si só, não é apto a ensejar dano moral indenizável.

Ademais, se houve a cobrança e pagamento de valores indevidos, ou se despendeu valores com aluguel, deixou de auferir lucro etc., tais situações não dizem respeito ao dano moral, e sim material.

Nessa esteira, considerando que o pleito indenizatório formulado pela Apelada tem como base, exclusivamente, o descumprimento obrigacional pelas empresas Recorrentes e a exigência de pagamentos que entende indevidos, sem demonstração de qualquer outro fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra e/ou dignidade, como ser humano,
a sentença comporta reforma, a fim de que seja afastada a obrigação em relação aos danos morais.

Em continuidade, as Apelantes aduzem que a Recorrida logrou êxito no recebimento de indenização por danos materiais na modalidade de lucros cessantes, ainda que não tenha alegado que o imóvel seria destinado para fins de desenvolvimento de alguma atividade econômica ou locação, ou prova do que deixou de auferir.

Neste capítulo falta interesse recursal das Apelantes, porque na sentença não houve a condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Logo, se esse pleito da Apelada não foi acolhido, as Apelantes não detêm interesse em recorrer, requisito de admissibilidade dos recursos que
“consubstancia-se na necessidade que tem o recorrente de obter a anulação ou reforma da decisão que lhe for desfavorável [...]”
(Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado, 9ª ed. RT pág. 705).

Por esse motivo,
não conheço dessa insurgência.

Quanto à inversão da cláusula penal, as Recorrentes alegam que está
“em dissonância com uniformização jurisprudencial n.º 71005354717 – que já reconheceu a inviabilidade da reversão de cláusula penal moratória em favor do adquirente”
, além de violar o princípio
pacta sunt servanda
.

Neste tópico, consigno que embora as Apelantes não tenham sequer citado qual Tribunal proferiu tal entendimento em incidente de uniformização de jurisprudência, em consulta ao
site
Jusbrasil, constatei que, em 08/09/2015, as Turmas Recursais Cíveis Reunidas do Rio Grande do Sul, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 71005354717, consolidou entendimento de que é impossível a reversão da cláusula penal fixada exclusivamente em favor da construtora/empreendedora em favor do consumidor quando houver mora da empresa.

Contudo, o que importa é que, em 22/05/2019, o Superior Tribunal de Justiça firmou, para efeito do artigo 1.036, do CPC, a tese de que
“No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”
. (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

Logo, não há falar em afronta ao princípio
pacta sunt servanda
e muito menos em impossibilidade de inversão da cláusula penal, pois ao caso aplica-se o Tema Repetitivo 971, do STJ.

Por fim, aduzem que é impossível a cumulação da cláusula penal com condenação aos lucros cessantes, sob pena de
bis in idem
.

Efetivamente, é vedada a cumulação da inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor e a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes. Contudo, conforme exposto, embora a Recorrida tenha requerido indenização correspondente aos lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o período de mora das promitentes vendedoras, esse pedido não foi acolhido pelo Julgador singular.

Assim, esgotadas
todas
as alegações e insurgências expostas pelas primeiras Apelantes, conclui-se que o Recurso de Apelação comporta parcial provimento, tão-somente para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Do Recurso de Apelação interposto pela empresa Ginco Urbanismo Ltda.,
atual denominação da empresa Ginco Empreendimentos Imobiliários:

Quando contestou o feito, a empresa Apelante suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, que foi rejeitada na sentença.

Inconformada,
reitera que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide
.

Na preliminar, insiste que não integra o contrato que deu causa à propositura da demanda, o qual foi firmado entre a Recorrida e a empresa Gold Yellow, bem como que não participou do processo de construção, incorporação ou comercialização da unidade imobiliária adquirida pela Recorrida.

Sustenta que a teoria da aparência não pode e não deve ser aplicada indiscriminadamente e que a condição de mandatária da vendedora não lhe confere qualquer responsabilidade civil, haja vista que não ocorreu qualquer interferência da Apelante capaz de justificar a suposta aparência de que ela (Recorrente) seria responsável pelo contrato, bem como porque o Código Civil é expresso ao afastar a responsabilidade do mandatário, salvo se agir no seu próprio nome, hipótese na qual será pessoalmente obrigado.

Alega que em processos similares ficou decidido que a Apelante não poderia integrar a lide, por ser mera mandatária da real vendedora.

Inobstante os argumentos expostos pela Apelante, a tese não comporta acolhida, pois é cedido que
“tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”
(art. 7.º, parágrafo único, CDC).

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça admite a responsabilidade solidária entre os fornecedores na cadeia de serviços [...]”
. (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp nº 1186443/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), j. em 17/5/2018, DJe 28/05/2018).

Na hipótese concreta, não há dúvidas sobre a legitimidade da Apelante, já que também integrou a cadeia negocial, participando da venda do empreendimento como parceira e atuando como representante das demais empresas que integram a lide.

Em outros termos, acertada a sentença que a manteve na relação processual.

No mesmo sentido, a decisão unipessoal proferida em caso análogo pela Desembargadora Marilsen Andrade Addário – RAC n.º 00192765720138110041 MT, publicada 07/02/2019.

Aliás, oportuna transcrição de aresto desta Câmara em outra situação semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS QUE INTEGRAM A CADEIA NEGOCIAL
- CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES BEM COMO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS QUE DEVE SER IMPUTADO A TODAS AS DEMANDADAS - DANO MORAL - MAJORAÇÃO DO VALOR - ACOLHIMENTO - RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CORRETAGEM - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA SUA EFETIVA REALIZAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.
O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7º, 25, § 1º, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo evidente a legitimidade todas as demandadas in casu para responder solidariamente pelos danos sofridos pelo consumidor
. O pagamento de comissão de corretagem pelo consumidor embora passível de restituição demanda efetiva comprovação de sua realização. O dano moral deve ser arbitrado de forma a atender o caráter punitivo pedagógico da condenação.”
(TJMT, 2ª Câmara de Direito Privado, RAC nº 124187/2017, Relatora Desa. Maria Helena G. Póvoas, j. em 6/6/2018). (sem grifos no original)

Assim, ante a prova de que a Apelante participou da negociação da venda do empreendimento, inclusive com folder, a sua manutenção no polo passivo é medida que se impõe,
motivo pelo qual rejeito a prefacial
.

A Recorrente também suscita preliminar de julgamento
extra petita
.

Argumenta que a Apelada não formulou pedido de restituição de valores desembolsados com pagamento de aluguel e/ou de aplicação da cláusula penal.

Sem maiores delongas, a preliminar não comporta guarida, pois há muito a jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que
“o pedido do autor contido na exordial deve ser interpretado levando em consideração toda a petição inicial, e não apenas o capítulo dos pedidos, utilizando-se o método lógico-sistemático”
(AgRg no REsp. 769.765/SP, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 27.08.2013).

Em termos mais atuais:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL RURAL. ACRÉSCIMO DE ÁREA. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
JULGAMENTO 'CITRA' OU 'EXTRA PETITA'. INOCORRÊNCIA
. USUCAPIÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2.
Inocorrência de julgamento 'extra petita', uma vez que os pedidos deduzidos na inicial devem ser interpretados de forma lógico-sistemática, não se restringido ao capítulo dos pedidos. Julgados desta Corte Superior
. [...]. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no REsp: 1436012 MG 2014/0031993-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/11/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2017). (sem grifos original)

No caso, basta a leitura da petição inicial para constatar que a Recorrida alegou que
“o atraso na entrega do imóvel e o descumprimento dos prazos informados importaram em prejuízos”
e que
“teve que arcar com alugueis por um período superior ao avençado, cabendo as Requeridas o dever de indenizar”
.

Quanto à inversão da cláusula penal, além de a Apelada ter aberto um tópico específico para o tema, ao final da petição inicial requereu expressamente que, após o reconhecimento de que as empresas incidiram em mora em 31/03/2012, lhes fosse aplicada a sanção (multa contratual), diante do princípio da equidade.

Assim,
rejeito a preliminar
, porque o julgamento não é
extra petita.
O Julgador singular não concedeu prestação jurisdicional diversa da pleiteada na inicial.

No mérito
, a Recorrente insurge-se quanto ao pagamento da indenização por danos materiais.

Aduz que os comprovantes de pagamento anexados aos autos, remontam período em que a Apelada já estaria ocupando o imóvel adquirido, pois segundo a petição inicial recebeu as chaves em 29/05/2013; entretanto, os comprovantes referem-se aos meses de julho a dezembro de 2013.

Diferente do que quer fazer crer a Recorrente, os recibos acostados aos autos pela Apelada não dizem respeito aos meses de julho a dezembro de 2013.

Aliás, a Apelada até carreou para os autos o recebido do mês de julho de 2013; contudo, na sentença o Julgador singular consignou expressamente que a indenização a esse título deve se limitar ao período exato de atraso na entrega do imóvel, considerando válida a cláusula de tolerância, ou seja, a Apelante e demais corrés foram compelidas a pagar o valor dos alugueres devidamente comprovados e referentes ao período de 08 (oito meses) entre a data que o imóvel deveria ter sido entregue (outubro de 2012) até 29/05/2013, que perfazem a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Em relação à inversão da cláusula penal, a Recorrente aduz que não tem fundamento, pois a multa prevista no contrato incidiria somente na hipótese de rescisão, o que não é o caso dos autos.

O tema já foi objeto de análise quando do Recurso interposto pelas demais empresas demandas.

Ademais, não há qualquer impedimento na inversão da cláusula penal porque o contrato não foi rescindido, uma vez que, o que se exige é a inexistência de equivalência contratual em favor do consumidor pela mora no descumprimento da obrigação assumida, e a mora ou inadimplemento do promitente-vendedor. (AgInt nos EDcl no AREsp 852.095/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 19/03/2021 e (AgInt no AREsp 1727129/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021).

No que tange ao “repasse pro-soluto”, sustenta que não pode ser compelida a restituição dessa verba, haja vista que a cobrança encontra respaldo contratual e porque não integra os contratos celebrados.

Ainda argumenta que a jurisprudência não considera abusiva a cláusula que prevê a cobrança do “repasse pro-soluto” antes da entrega das chaves, e que a Recorrida estava ciente da obrigatoriedade do pagamento desse montante.

Pois bem. Sabe-se que a “parcela pro soluto” representa a diferença entre o saldo devedor atualizado e o valor financiado pela instituição financeira, segundo a construtora.

Em outras palavras, refere-se à atualização monetária incidente no período compreendido entre a obtenção do financiamento e o repasse do saldo devedor à promitente vendedora.

No caso, o Julgador singular, de forma escorreita, não afastou a cobrança, tal como quer fazer crer a Apelante; entretanto, determinou que eventual excesso no pagamento seja apurado em liquidação, depois de atualizada a dívida e substituído o índice INCC pelo IPCA, e sobre o que foi decido, não há qualquer insurgência da Recorrente.

No que se refere à tese de que não pode ser compelida ao ressarcimento desse valor, não se pode olvidar que a responsabilidade das empresas é solidária e, dessa forma, a consumidora Apelada não pode ficar prejudicada, restando à Apelante, caso deseje, ajuizar ação regressiva.

Isso é, diante da responsabilidade solidária das empresas perante a adquirente/Apelada, cabe a cada qual perseguir seus direitos em via autônoma regressiva.

Quanto aos danos morais, tendo em vista que a matéria foi analisada no Recurso das demais empresas demandas, reporto-me aos fundamentos ali alinhavados para dar guarida à insurgência da Recorrente.

Com essas considerações,
dou parcial provimento a ambos os Recursos de Apelação
e
afasto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Diante da reforma da sentença, em atenção ao artigo 86, do CPC, altero o ônus da sucumbência e os distribuo proporcionalmente em 70% (setenta por cento) para as empresas Demandas/Apelantes e 30% (trinta por cento) para a Autora/Recorrida.

Mantenho hígidos os demais termos da sentença invectivada.

Ao caso não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ, a majoração constante no citado dispositivo somente incide em caso de desprovimento ou não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021